Tribunal: TJMT
Processo: 0006625-08.2012.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
CLAUDIO POLETE DE OLIVEIRA
INTERESSADO/APELADO:
CLAUDIO POLETE DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 70217/2017
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPERÍCIA DO ENTE PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAL E ESTÉTICO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM. APOSENTADORIA PELO INSS. AFASTADA. NATUREZAS DISTINTAS. VALORES ARBITRADOS DE FORMA PROPORCIONAL AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Demonstrado que a imperícia do ente público na manutenção do veículo de sua propriedade acarreou o acidente que resultou na amputação do membro inferior da vítima, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pelos danos decorrentes.
A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito.
O valor da pensão mensal deve estender até a data em que a vítima completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida, segundo dados do IBGE.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto caracterizar enriquecimento ilícito. Sopesados os danos de forma proporcional e razoável, deve ser mantido o valor arbitrado.
A correção do quantum deve ser feita na forma do Tema 905 do STJ, para a condenação contra a fazenda de natureza administrativa.
Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
CLAUDIO POLETE DE OLIVEIRA
INTERESSADO/APELADO:
CLAUDIO POLETE DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária com recursos de apelação interpostos, sucessivamente, pelo MUNICÍPIO DE SINOP e CLAUDIO POLETE DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Moais por Acidente de Trabalho n. 66255-08.2012.8.11.0015, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o ente municipal " ao pagamento do valor de a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais; b) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de danos estéticos; c) R$ 29.740,11 (vinte e nove mil, setecentos e quarenta reais e onze centavos) à título de danos materiais; d) correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso; e) dedução sob o valor total referente aos danos moral, material e estético na quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) a título do seguro DPVAT; f) pensão mensal vitalícia no importe do último salário base do autor, qual seja R$ 727,39 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), os quais são devidos desde a data do ilícito até a data em que o Requerente completar 65 anos de idade, sendo que as parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, e as vincendas em parcelas mensais".
Nas razões recursais, a fls. 190/217, o Município de Sinop, sustenta que o regime de responsabilidade civil incidente na espécie é o subjetivo, e como consequência do dever de indenizar, é necessário a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa.
Diz que a culpa pelo acidente é exclusiva do apelado que desceu do caminhão em movimento, vindo em razão de tal fato a ser atropelado.
Alega a ausência da demonstração da culpa da Administração Municipal, e que a conduta imprudente foi da vítima, ora apelado, que escorregou de cima da carroceria do caminhão, vindo a sofrer o acidente.
Ao arremate, requer seja afastada a condenação pelos danos moral, material e estético, ou a redução do valor fixado, além da exclusão do pagamento da pensão mensal, em razão do bis in idem, porque o apelado já esta aposentado recebendo pensão previdenciária.
Por sua vez, o apelante Claudio Polete de Oliveira, nas razões de fls. 219/231, requer a reforma da sentença quanto à pensão vitalícia, para que sejam acrescentadas as vantagens que percebia aglutinada ao salário-base, além da alteração do limite temporal, para enquanto viver.
Rechaça o valor fixado pelos danos estético e moral, que alega não ser razoável e adequado, sobretudo diante da gravidade da lesão sofrida, e de acordo com os parâmetros considerados em casos semelhantes.
Contrarrazões a fls. 232/239 e 241/258.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar sustentado a ausência de interesse público [fls. 289/290]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária de sentença com recursos de apelação contra a sentença do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, prolatada nos autos da ação indenizatória por responsabilidade civil, que condenou o citado município, à reparação pelos danos materiais, morais e estéticos, além do pensionamento vitalício a Claudio Polete de Oliveira, decorrentes de acidente de trabalho.
O Município de Sinop, em suas razões recursais, sustenta que o regime de responsabilidade civil incidente na espécie é o subjetivo, e como consequência do dever de indenizar, é necessário a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa.
Diz que a culpa pelo acidente é exclusiva do apelado que desceu do caminhão em movimento, vindo em razão de tal fato a ser atropelado.
Sem razão, porquanto, é cediço que os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Referida responsabilidade independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.
A jurisprudência está consolidada nesse sentido, vejamos:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PROPRIEDADE DO ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.
2. Na espécie, restou devidamente comprovado nos autos que o acidente foi ocasionado pelo óleo derramado na pista por um veículo da Prefeitura.
3. Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à parte autora, esta faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.
4. Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0011280-85.2014.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CIVIL DO MUNICÍPIO – ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DOS DEDOS ANELAR E MÉDIO DA INFANTE – DANO ESTÉTICO – LAUDO MÉDICO PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos causados a aluno de escola municipal decorrentes de atos de agente público praticados dentro de estabelecimento de ensino.
Em sede de responsabilidade civil objetiva, basta à vítima a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público. Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova pericial de sua incapacidade temporária, restou devida a condenação em danos morais. Com relação aos danos estéticos, o perito médico apresentou exímio Laudo Pericial discriminando a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável. (N.U 0010659-43.2015.8.11.0040, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Logo, no caso de dano provocado por agente do município, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, dispensando-se a comprovação do elemento subjetivo da culpa, bastando que fique demonstrado a relação causal entre o seu comportamento e o dano.
Sobre o tema, leciona abalizada doutrina, vejamos:
[...] O §6o do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo.
[...] Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum da indenização." (Meirelles. Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. 27a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 622 e 627)

Assim, não há que se falar em responsabilidade subjetiva. Dispensada, então, a comprovação da culpa, sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo.
O Município de Sinop, busca eximir-se da responsabilidade pelo acidente sofrido pelo segundo apelante, ao fundamento de que este concorreu exclusivamente para o evento danoso, na medida em que desceu do caminhão em movimento, vindo em razão de tal fato a ser atropelado.
Todavia, o conjunto probatório não corrobora a assertiva, e sim o oposto, de que o sinistro aconteceu quando a vítima juntamente com outros colegas de trabalho efetuavam a coleta de lixo nas residências quando o caminhão caçamba de propriedade do município, que estava sem freios, não conseguiu parar a tempo, vindo a atingi-lo.
Dessarte, o próprio motorista condutor do automóvel – Joacir Antônio Bremid- , ao ser ouvido em juízo, confirmou o ocorrido, vejamos:
[...] o requerente teve o eixo dianteiro do caminhão que conduzia passado por sobre a perna do requerente; que chegou a escutar o grito do requerente e minimizar o sinistro; o caminhão não apresentava os freios em condições perfeitas, tendo que ‘bombar’ com o pé para que viesse a funcionar e exercer a sua função técnica; o pé ́ foi esmagado [ fl. 153] – destacamos.

As demais testemunhas foram descompromissadas, e ouvidas como informantes, mas nada souberam noticiar sobre o acidente em si, porque não presenciaram o evento, apenas prestaram informações acerca do fornecimento de material de prevenção contra acidente pelo município, orientação e fiscalização pelo uso dos equipamentos, cuja eventual ausência no caso, não contribuiu para o evento danoso, ocorrido por imperícia do ente público, por não realizar a manutenção do veículo que por falha nos freios veio a atingir a vítima, causando-lhe a amputação de um dos membros inferior.
Assim, não prospera a alegada culpa da vítima, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a imperícia pelo acidente e a amputação da perna da vítima, a configurar a responsabilidade civil do ente municipal, e o dever de indenização pelos danos decorrentes.
Subsidiariamente, pretende o município, a redução do valor da condenação pelos danos moral, material e estético, além da exclusão do pagamento da pensão mensal, em razão do bis in idem, vez que o apelado já está aposentado recebendo pensão previdenciária.
Tais pedidos, por estarem umbilicalmente ligados à pretensão recursal do segundo apelante, serão analisados concomitantemente.

Dessarte, o autor Cláudio Polette de Oliveira, em seu apelo, requer a reforma da sentença para que seja considerada no valor da pensão vitalícia, as vantagens que percebia aglutinada ao salário-base, além da alteração do limite temporal, para enquanto viver. Postula, também, pela majoração do quantum fixado a título de danos estético e moral, que alega não ser razoável e adequado, sobretudo diante da gravidade da lesão sofrida.
Por sua vez, o município pretende a exclusão da pensão vitalícia em razão de o requerente estar percebendo aposentadoria por invalidez pela Previdência Social. Todavia, como bem pontuou o juiz sentenciante, ambas podem subsistirem conjuntamente por serem autônomas.
De fato, a aposentadoria por invalidez pela Previdência Social não impossibilita o recebimento de pensão vitalícia decorrente de lesão permanente, uma vez que possuem fato gerador distinto, natureza peculiar e finalidade diversa.
Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE MORTE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO ESTATAL – INDENIZAÇÃO MATERIAL – PENSIONAMENTO MENSAL À DEPENDENTE DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
1 – A pensão previdenciária em decorrência da morte do de cujus não se confunde com a pensão decorrente de ato ilícito, que está atrelada à reparação de direito comum, aqui buscada, uma vez que possuem naturezas jurídicas distintas. Assim, possível a cumulação das indenizações previdenciária e comum, não havendo que se falar em indevido bis in idem ou enriquecimento ilícito.
2 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.
3 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral a partir do arbitramento.
4 – Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. (N.U 0008134-06.2009.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).
Desta feita, não prospera o alegado bis in idem.

Quanto ao valor fixado, a sentença recorrida arbitrou o equivalente ao último salário base percebido pelo recorrente. Este, por sua vez, pretende sejam computados os adicionais de insalubridade e tempo de serviço que compunham a sua remuneração.
Todavia, não merece acolhida, haja vista que referidos adicionais deveriam ser considerados pelo órgão previdenciário na fixação da pensão previdenciária vitalícia, resultante da invalidez parcial permanente do segurado, ao passo que no pensionamento pelos danos materiais, o que é sopesado é a redução da capacidade laborativa da vítima pelos danos sofridos.
O termo a quo do pensionamento foi fixado até os 65 anos [sessenta e cinco anos], segundo expectativa de vida considerada pelo IBGE, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, não merecendo alteração no tocante, vejamos:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – CULPA CONCORRENTE – DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO – DANO MORAL PARA VÍTIMA SOBREVIVENTE – REDUÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. Tratando-se de concorrência de culpa, deve ser atenuada a responsabilidade do Estado, cujos reflexos incidem apenas na minoração do quantum indenizatório, conforme art. 945 do CC.
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual predisposta.
Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 65 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. [...]N.U 0002770-89.2010.8.11.0015, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

No que pertine ao quantum a título dos danos morais e estético, a sentença recorrida fixou o valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais] como compensação pelos dor e sofrimento decorrente da invalidez parcial permanente, e R$ 30.000,00 [trinta mil reais] pela perda do membro. O município pede pela minoração do valor, por sua vez, o requerente, postula a majoração da verba.
No entanto, entendo que os valores foram sopesados de forma proporcional às peculiaridades do caso, não merecendo reforma.
Assim, em razão do exposto NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos e RETIFICO a sentença em remessa necessária, apenas, para determinar que a correção dos valores seja feita na forma do Tema 905 do STJ, para a condenação de natureza administrativa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS E RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR